Tribunal: TJPA
Processo: 0878313-18.2018.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10294 - Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)
Data de julgamento: 2025-05-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0878313-18.2018.8.14.0301

APELANTE: BANCO DO ESTADO DO PARA S A, BANCO DO ESTADO DO PARA S A

APELADO: SAGA SERVICOS DE VIGILANCIA E TRANSPORTE DE VALORES LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO. CONTRATO ADMINISTRATIVO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE VALORES. CONTRATO POR PREÇO ESTIMADO. AUSÊNCIA DE OBRIGAÇÃO DE PAGAMENTO INTEGRAL DO VALOR ESTIMADO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pelo Banco do Estado do Pará S/A contra sentença que julgou parcialmente procedente a ação de indenização por danos materiais proposta por SAGA Serviços de Vigilância e Transporte de Valores Ltda, condenando o banco ao pagamento de R$ 6.502.558,04, sob a alegação de que houve supressão contratual superior ao limite de 25% permitido pelo artigo 65, § 1º, da Lei nº 8.666/1993.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A controvérsia reside em saber se o contrato administrativo de prestação de serviços de transporte de valores, firmado entre as partes, garantiu à contratada o direito de receber integralmente o valor estimado, independentemente da efetiva demanda e prestação dos serviços.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O contrato celebrado entre as partes possui natureza estimativa, nos termos do edital e das cláusulas contratuais, prevendo que os pagamentos ocorreriam conforme os serviços efetivamente prestados.

4. O artigo 55, inciso III, da Lei nº 8.666/1993, autoriza a Administração a estipular critérios de pagamento condicionados à demanda efetiva, o que se aplicou ao caso concreto.

5. A contratada aceitou os termos do contrato e assinou sucessivos aditivos sem ressalvas quanto à alegada supressão indevida, afastando o argumento de desequilíbrio econômico-financeiro.

6. A jurisprudência pátria consolidou o entendimento de que contratos administrativos por preço estimado não garantem direito ao recebimento integral do valor estimado, mas apenas pelos serviços efetivamente prestados.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso de apelação conhecido e provido para reformar a sentença e julgar improcedente a ação.

Tese de julgamento
: "Nos contratos administrativos firmados por preço estimado, a contratada não possui direito ao pagamento integral do valor estimado, devendo ser remunerada apenas pelos serviços efetivamente prestados, não se aplicando a limitação de 25% prevista no artigo 65, § 1º, da Lei nº 8.666/1993."

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 8.666/1993, arts. 55, III, e 65, § 1º; CPC, art. 85.

Jurisprudência relevante citada
: TJPA, REsp nº 0878310-63.2018.8.14.0301; TJ-RS, Apelação Cível nº 51435361920238210001; TRF-1, AC nº 10303127620214013900.

ACÓRDÃO

ACORDAM
os Exmos. Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
CONHECER DO RECURSO, DANDO-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto da relatora.

Belém (Pa), data de registro no sistema.

Desembargadora
EZILDA PASTANA MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Recurso de Apelação
interposto pelo
Banco do Estado do

Pará S/A
contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e

Empresarial da Capital, que julgou parcialmente procedente a Ação de

Indenização por Danos Materiais auxiliada pela
SAGA Serviços de

Vigilância e Transporte de Valores Ltda
, condenando o banco requerido

ao pagamento de R$ 6.502.558,04 (seis milhões, quinhentos e dois mil,

quinhentos e cinquenta e oito reais e quatro centavos), sob a

fundamentação de que houve supressão contratual superior ao limite de

25%

permitido pelo artigo 65, §1º, da Lei nº 8.666/1993.

Em síntese, o contrato administrativo nº 105/2016, foi celebrado em 09.09.2016 para a prestação de serviços de transporte e custódia de valores, com valor estimado e pagamentos condicionados à demanda efetiva do contratante, conforme previsto nas cláusulas contratuais e no edital de licitação.

Aduz que, após sair vencedora do pregão e visando melhor atender as disposições dos serviços, teve que dispor de uma infraestrutura complexa, desde a contratação de pessoal e aquisição de equipamentos de segurança.

Ressalta que, em que pese as condições pactuadas, a instituição ré suprimiu além dos 25% do valor contratado e do previsto em lei art. 65, §1, da Lei n. 8.666/93, representando valor suprimido bem superior ao permitido em legislação específica, somente vindo a adimplir integralmente o respectivo a dois meses de contrato.

Diante da ausência dos repasses dos valores faturados em sua totalidade, pugnou pela condenação da instituição bancária ao pagamento de danos materiais no valor de R$ 6.502.558,04 (seis milhões, quinhentos e dois mil, quinhentos e cinquenta e oito reais e quatro centavos), atinentes ao ressarcimento dos valores não repassados, nos termos do contrato, referente aos 22 meses descritos e anexados a presente ação, devidamente corrigidos e atualizados monetariamente nos termos arbitrados pelo juízo.

Em Sentença de ID. 3442614, o juízo a quo julgou parcialmente procedentes os pedidos da parte autora, nos seguintes termos:

ISTO POSTO, julgo parcialmente procedente o pedido para condenar a instituição bancária ré a pagar a autora as diferenças resultantes do pagamento a menor durante a execução do Contrato n. 105/2016, o que representa o valor de R$ 6.502.558,04 (seis milhões quinhentos e dois mil quinhentos e cinquenta e oito reais e quatro centavos), atinentes ao ressarcimento dos valores não repassados, nos termos do contrato, referente aos 22 (vinte e dois) meses descritos e anexados a presente ação. Este valor deverá ser atualizado monetariamente pelo IGPM (FGV), nos termos do contrato, e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, estes devidos a partir da citação.

Considerando que a autora decaiu na parte mínima do seu pleito, fixo honorários sucumbenciais no patamar de 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da condenação, na forma do art. 86, p.único, do CPC.

Intimem-se as partes do teor da presente decisão.

Havendo interposição de recurso, intime-se a parte recorrido para, querendo, apresentar contrarrazões, no prazo da lei. Transcorrido o prazo, remetam-se os autos ao E.TJPA.

Sem recurso, certifique-se do trânsito em julgado.

Inconformado, o Banco do Estado do Pará interpôs o presente recurso ID. 3442619, sustentando que a decisão de origem desconsiderou a natureza estimada do contrato, enfatizando que não houve redução ilegal ou desequilíbrio econômico-financeiro, já que os pagamentos efetuados se limitaram aos serviços prestados.

A empresa apelada apresentou contrarrazões ao recurso de apelação em ID. 3442626.

Os autos foram recebidos em seu duplo efeito, conforme decisão de ID. 9330578. Após conflito de competência, os autos foram redistribuídos para a Turma de Direito Público.

Instado a se manifestar, o ilustre Representante do Ministério Público pugnou pelo conhecimento e provimento do recurso.

Os autos vieram conclusos para julgamento.

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, a teor do artigo 1.010 do CPC, conheço o Recurso de Apelação e passo a análise.

DO MÉRITO.

Cuida-se de apelação interposta contra sentença que reconheceu o direito da empresa SAGA, ora apelada, em perceber diferença de valor contratual supostamente não adimplido a título de indenização por dano material, pelo serviço de transporte de numerários.

No caso em tela, o Banco Apelante aduz, em síntese, que “conforme expressamente previsto no Edital do Pregão Eletrônico em questão, mais especificamente em seu Anexo I - Termo de Referência, os serviços serão utilizados de acordo com as necessidades da CONTRATANTE, inclusive prevendo a implantação de novos equipamentos de autoatendimento; sendo, portanto, estimativas de uso (podendo não refletir a realidade)”.

Logo, não existiria o direito reconhecido na sentença de percepção do valor inicialmente estimado, pois como firmado no contrato era apenas uma estimativa e não valor determinado.

Após análise detida dos autos, entendo que assiste razão ao Apelante.

Na espécie, o Contrato n. 105/2016 foi firmado em 09.09.2016, após a empresa SAGA SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E TRANSPORTE DE VALORES LTDA sagrar-se vencedora em pregão eletrônico do BANPARÁ para a prestação de serviços de transporte de numerário custódia de chaves, abastecimento e assistência operacional interna e externa, em Belém e Região Metropolitana.

Ocorre que o referido contrato estipula que os pagamentos seriam realizados conforme os serviços efetivamente exigidos e prestados. A cláusula quinta do instrumento contratual e o Termo de Referência do Pregão Eletrônico nº 061/2016 deixam claro o caráter estimativo dos valores pactuados. Confira-se:

CLÁUSULA QUINTA – DOS PREÇOS E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO O valor global anual estimado este contrato é de R$-5.930.846,40 (cinco milhões e novecentos e trinta mil e oitocentos e quarenta e seis reais e quarenta centavos), compreendidos neste os serviços de transporte, bem como os valores referentes ao ad valorem e custódia de valores, conforme valores individuais abaixo e tabela constante na proposta de preço anexa:

(...)

PARÁGRAFO PRIMEIRO: Pelos serviços prestados serão pagos pelo CONTRANTE a Contratada os valores acima, de acordo com as necessidades do CONTRATANTE. O valor do ad valorem será calculado no percentual de 0,04% sobre o valor transportado e o valor da custódia será calculado no percentual de 0,0105% sobre os valores custodiados.

6. Forma de Pagamento:

6.1. O pagamento dos serviços prestados pela empresa CONTRATADA será efetuado mensalmente pelo Banpará até o 10º (décimo) dia útil do mês subsequente aos serviços prestados, por meio de Fatura/NF e planilha demonstrativa detalhada do serviço prestado.

Observações: (...)

Para fins contratuais, na composição do valor estimado anual dos serviços a serem contratados serão somados os montantes relativos à estimativa de ad valorem e de custódia. Ressalte-se que os serviços aqui constantes são meramente estimativos, razão pela qual serão pagos os serviços efetivamente utilizados.

O valor estimado para a contratação contemplará os pontos de autoatendimento e terminais descritos no Termo de Referência; no entanto, somente serão pagos os pontos ativados e os serviços efetivamente utilizados, conforme ateste da área competente.

Além disso, o artigo 55, inciso III, da Lei nº 8.666/1993, dispõe que os critérios de pagamento podem ser estabelecidos de acordo com as necessidades da Administração Pública, o que foi devidamente aplicado no presente caso.

Percebe-se, ainda, que a Apelada celebrou o contrato e posteriormente prometeu dois termos aditivos de prorrogação da vigência sem apresentar ressalvas quanto às cláusulas contratuais ou ao suposto desequilíbrio econômico-financeiro. Somente após a execução contratual a empresa buscou pleitear o pagamento integral dos valores estimados, o que evidencia contradição e desrespeito aos princípios da boa-fé contratual e da segurança jurídica.

Ora, da análise das cláusulas contratuais verifica-se que aquele instrumento foi firmado com base em estimativa de demanda, sem a fixação de quantidade certa e previamente determinada. Como alegado com razão pelo Apelante, “o Banco esclarece que não houve supressão contratual, uma vez que o valor estimado continuou o mesmo. Assim sendo, o Banco apenas pagou pelos serviços efetivamente prestados, conforme previsto no instrumento licitatório”. Não bastasse, na própria inicial há o reconhecimento de que os preços eram estimados, na medida em que especifica os valores absolutos ou determinados.

Desse modo, tem-se na espécie contratação por valor estimado de despesas a serem feitas, que sabidamente poderiam variar de acordo com a demanda mensal do contratante, pelo que não se pode falar em limitação de alteração em 25% do valor inicialmente previsto.

Assim, tratando-se de contrato por preço estimado, o valor indicado na cláusula quarta do instrumento contratual não gera para a contratada mais que expectativa de remuneração, que somente se concretizaria diante da necessidade do Banco contratante e da efetiva execução dos serviços. Exatamente por não ter como prever exatamente a demanda dos serviços a serem realizados, o contrato foi firmado com base em estimativa e não admite a aplicação dos limites do art. 65, § 1º, da Lei 8.666/1993, pelo que não há qualquer direito à indenização/pagamento em razão de qualquer diferença do valor estimado.

Corroborando com o alegado, este E. Tribunal de Justiça possui o seguinte entendimento:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. CONTRATO DE TRANSPORTE DE NUMERÁRIOS ENTRE O BANPARÁ E EMPRESA VENCEDORA DO PREGÃO ELETRÔNICO. CONTRATO POR ESTIMATIVA, QUE DEVE SER PAGO DE ACORDO COM A DEMANDA. INEXISTÊNCIA DE VALOR DETERMINADO PREVISTO NO CONTRATO. AUSÊNCIA DE DIREITO AO VALOR MERAMENTE ESTIMADO. APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA PARA AFASTAR A CONDENAÇÃO DO APELANTE.
1. Cuida-se Apelação Cível interposta pelo Banco do Estado do Pará – BANPARÁ, contra sentença proferida pelo Juízo da 7ª Vara Cível e Empresarial da Capital que julgou procedente o pedido veiculado na ação de indenização por danos materiais ajuizada por SAGA Serviços de Vigilância e Transportes de Valores LTDA, em razão de suposta inobservância/inadimplência de contrato de transporte de numerário. 2. Preliminar de prescrição rejeita. Ainda que o contrato tenha sido firmado em 2011, houve sucessivos termos aditivos e a relação contratual objeto da presente demanda perdurou até 09/11/2016, pelo que não se há falar em prescrição da ação ajuizada em 19/12/2018, pouco mais de dois anos depois. 3. Mérito. Da análise das cláusulas contratuais verificase que aquele instrumento foi firma com base em estimativa de demanda, sem a fixação de quantidade certa e previamente determinada. 4. Na espécie, houve contratação por valor estimado de despesas a serem feitas, que sabidamente poderiam variar de acordo com a demanda mensal do contratante, pelo que não se pode falar em limitação de alteração em 25% do valor inicialmente previsto.
5. Assim, tratando-se de contrato por preço estimado, o valor indicado na cláusula quarta do instrumento contratual não gera para a contratada mais que expectativa de remuneração, que somente se concretizaria diante da necessidade do Banco contratante e da efetiva execução dos serviços. 6. Exatamente por não ter como prever a demanda dos serviços a serem realizados, o contrato foi firmado com base em estimativa e não admite a aplicação dos limites do art. 65, § 1º, da Lei 8.666/1993, pelo que não há qualquer direito à indenização/pagamento em razão de qualquer diferença do valor estimado. 7. Recurso de Apelação conhecido e provido para reformar a sentença proferida pelo Juízo de primeiro grau e julgar improcedente a presente ação.
(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0878310-63.2018.8.14.0301 – Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA – 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO – Julgado em 14/03/2022)

APELAÇÃO CÍVEL. LICITAÇÃO E CONTRATO ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPROGRAFIA, EXECUÇÃO DE CÓPIAS, IMPRESSÃO, DIGITALIZAÇÃO, ENCADERNAÇÃO E CONFECÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO PARA A CORSAN .
VALOR GLOBAL DO CONTRATO. MERA EXPECTATIVA DE FATURAMENTO POR PARTE DA CONTRATADA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS INFERIORES AO MONTANTE ESTIMADO. INDENIZAÇÃO . DESCABIMENTO
. 1. Conforme o art. 3º da Lei nº 8 .666/93, entre os princípios básicos que regem a Administração, está o da vinculação ao edital. O edital, como é sabido, é a lei interna da licitação, e as condições nele estabelecidas devem permanecer inalteradas até seu final. A regra dirige-se tanto à Administração, quanto aos licitantes.
2 . Os valores totais anuais sugeridos no edital de convocação da licitação e no respectivo contrato administrativo, quando os serviços forem prestados sob demanda, não são vinculantes, mas meramente estimativos do limite econômico do contrato, razão pela qual, quando não realizados os serviços que justifiquem o pagamento integral do valor anual estimado no contrato, não há razão alguma que obrigue a contratante a integralizá-lo, pagando por serviços não prestados
. No caso concreto, a CORSAN agiu de forma legítima ao proceder o pagamento apenas dos valores comprovados por meio da apresentação das respectivas notas fiscais, atuando em conformidade com o edital, com o termo de referência e com o instrumento contratual celebrado.
Assim, estando a pretensão da parte autora embasada em diferença de valores de um contrato que previa mera estimativa de preço, com base nos serviços efetivamente executados, não há que falar em complementação de valores, impondo-se a improcedência do pedido. APELO DESPROVIDO .

(TJ-RS - Apelação Cível: 51435361920238210001 PORTO ALEGRE, Relator.: Lúcia de Fátima Cerveira, Data de Julgamento: 19/06/2024, Segunda Câmara Cível, Data de Publicação: 20/06/2024)

ADMINISTRATIVO. PROCEDIMENTO ORDINÁRIO. CONTRATO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE NUMERÁRIO CONTRATO POR DEMANDA. CONTRATAÇÃO PARA ATENDER DEMANDA ESTIMADA DE SERVIÇOS. PLEITO INDENIZATÓRIO. SERVIÇOS CONTRATADOS E NÃO PRESTADOS. SUPRESSÃO INDEVIDA. NÃO CABIMENTO. EXPECTATIVA DE FATURAMENTO. PREJUÍZO NÃO CARACTERIZADO . IMPROCEDÊNCIA. SENTENÇA CONFIRMADA
. I - Trata-se de ação em que se objetiva indenização pelos supostos danos materiais decorrentes de supressão contratual superior ao limite estabelecido no art. 65, § 1º, da ei nº 8 .666/93. II No caso em exame, a parte autora e a Caixa Econômica Federal CEF celebraram contrato administrativo, tendo como objeto a prestação de serviços de transporte e abastecimento/desabastecimento de numerário, para o período de 24 (vinte e quatro) meses, estimando-se o valor mensal dos serviços no importe de R$ 177.624,99 (cento e setenta e sete mil, seiscentos e vinte e quatro reais e noventa e nove centavos).
III Em se tratando de contrato por demanda variável, cujos preços são meramente estimativos, os valores globais pactuados geram apenas uma expectativa de faturamento por parte da contratada, de modo que, dada a natureza do contrato, o volume de serviços em quantidade inferior à estimada, ante a não concretização da demanda inicialmente prevista, não configura supressão de serviços superior ao limite legalmente permitido (art . 65, § 1º, da Lei nº 8.666/93).
Precedentes. IV - De ver-se, ainda, a reparação por dano material requer a efetiva comprovação dos prejuízos patrimoniais alegados, não bastando, para tanto, a simples presunção de que a demanda por serviços em quantidade inferior à estimada tenha causado prejuízos à contratada.
No entanto, na hipótese dos autos, não há provas de que a autora efetivamente experimentou prejuízos em decorrência da prestação de serviços em patamar inferior à estimativa prevista no contrato
. V Recurso de apelação desprovido. Sentença confirmada. A verba honorária de sucumbência, fixada em 10% sobre o valor da causa (R$ 1 .459.820,82), resta acrescida de 1%, totalizando 11% sobre o referido montante. (TRF-1 - AC: 10303127620214013900, Relator.: DESEMBARGADOR FEDERAL SOUZA PRUDENTE, Data de Julgamento: 14/12/2022, 5ª Turma, Data de Publicação: PJe 15/12/2022 PAG PJe 15/12/2022 PAG)

Nos termos da jurisprudência pátria, os contratos administrativos estimativos não garantem à contratação o direito à obtenção integral do valor estimado, mas apenas pelos serviços efetivamente prestados.

Outrossim, também não se constata o desequilíbrio econômico-financeiro do Contrato n.º 105/2016 sustentado no curso da ação pela empresa SAGA, já que não apresentou qualquer prova efetiva quanto ao seu eventual prejuízo devido à execução em nível inferior à estimativa contratual.

Em verdade, a sua conduta durante a execução contratual, inclusive ao concordar consecutivamente com as prorrogações de vigência, sequer se coaduna com a suposta quebra do equilíbrio econômico-financeiro, o que reforça a compreensão de ausência de prejuízo a indenizar.

Diante do exposto,
CONHEÇO DA APELAÇÃO CÍVEL, DANDO-LHE PROVIMENTO
para reformar a sentença proferida pelo Juízo de primeiro grau e julgar improcedente a presente ação, nos termos da fundamentação acima.

Ante a reforma integral da sentença, inverto a condenação ao pagamento de custas e honorários sucumbenciais, deixando de majorá-lo, por já está no limite máximo previsto no art. 85, do CPC.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos arts. 5º e 6º do CPC, ficam as partes advertidas de que a interposição de recursos manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos arts. 81; 1.021, § 4º; e 1.026, §§ 2º e 3º, do Código de Processo Civil.

Servirá a cópia da presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3.731/2015 – GP.

É o voto.

P. R. I.C.

Belém/PA, data de registro do sistema.

Desembargadora

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 14/05/2025